Tribunal: TJMT
Processo: 1008116-44.2024.8.11.0037
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008116-44.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[UESLAINE MANUEL DE OLIVEIRA - CPF: 021.347.451-42 (APELADO), LAIS CAMPELO VIEIRA - CPF: 988.243.763-04 (ADVOGADO), GEOFRE SARAIVA NETO - CPF: 012.319.783-09 (ADVOGADO), WILSON PINHEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 42.034.677/0001-90 (APELANTE), TIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 094.738.036-13 (ADVOGADO), WILSON PINHEIRO DE MAGALHAES - CPF: 695.049.206-59 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONSUMIDOR HIPOSSUFICIENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. CERCEAMENTO DE DEFESA. DANO MORAL DECORRENTE DO INADIMPLEMENTO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por empresa vendedora de imóvel em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual ajuizada por consumidora hipossuficiente. O contrato de promessa de compra e venda, firmado em dezembro de 2023, previa a entrega do imóvel em abril de 2024, sem que qualquer construção tivesse sido iniciada. A sentença rescindiu o contrato por inadimplemento da vendedora, condenando os réus à devolução integral dos valores pagos (R$ 30.000,00), à indenização por danos morais (R$ 8.000,00) e ao pagamento de honorários advocatícios. No recurso, foram suscitadas preliminares e pleiteada a redução do valor da indenização por dano moral e dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o sócio da empresa contratante possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (
ii
) estabelecer se há ausência de interesse de agir da parte autora diante de proposta de distrato não efetivada; (
iii
) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (
iv
) determinar se é cabível a indenização por danos morais e, sendo o caso, se o valor fixado comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O sócio da empresa contratada não pode figurar no polo passivo da demanda sem a instauração formal do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos
arts
. 133 a 137 do CPC e art. 50 do CC, inexistindo elementos que evidenciem confusão patrimonial, desvio de finalidade ou fraude.

4. A inexistência de formalização do distrato e a ausência de efetiva devolução dos valores pagos demonstram resistência ao pedido e legitimam a propositura da ação, não configurando ausência de interesse de agir.

5. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se dá com base em conjunto probatório suficiente e o pedido de produção de provas é genérico e desprovido de justificativa concreta, nos termos dos
arts
. 355, I, 370 e 373, II do CPC.

6. O inadimplemento total do contrato, sem justificativa plausível e sem início de construção do imóvel prometido, frustra legítima expectativa da consumidora de baixa renda e caracteriza ofensa à dignidade, ensejando dano moral indenizável.

7. A fixação do quantum indenizatório por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequada a sua redução de R$ 8.000,00 para R$ 5.000,00, diante do curto lapso entre o vencimento contratual e o ajuizamento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilização do sócio administrador por obrigações da empresa contratada exige a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos
arts
. 133 a 137 do CPC.

2. A ausência de devolução efetiva dos valores pagos impede o reconhecimento de ausência de interesse de agir, mesmo que tenha havido proposta de distrato.

3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a parte não especifica, de forma justificada, as provas que pretende produzir.

4. O inadimplemento absoluto de promessa de compra e venda de imóvel pode ensejar indenização por danos morais, especialmente quando frustrada expectativa legítima de consumidor hipossuficiente.

5. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo admitida sua redução quando as circunstâncias fáticas não justificarem quantia elevada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV; CC,
arts
. 50 e 475; CDC,
arts
. 3o, 14 e 28, § 5o; CPC,
arts
. 133 a 137, 336, 343, 355, I, 370, 373, II, 1.013, § 1o e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 543; STJ, Tema 1.059, REsp 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09.11.2023,
DJe
21.12.2023; TJMT, RAC 1023048-93.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Clarice Claudino, j. 28.08.2025; TJSP, Apelação Cível 1000548-63.2020.8.26.0242, Rel. Des. Nuncio Theophilo Neto, j. 29.10.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação interposto
por
WILSON PINHEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
e
WILSON PINHEIRO DE MAGALHÃES
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Primavera do Leste/MT, no bojo da
ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais
ajuizada
UESLAINE MANUEL DE OLIVEIRA,
que julgou
procedentes os pedidos principais da autora, reconhecendo a rescisão contratual por culpa dos demandados, determinando a restituição integral da quantia
paga,
de R$ 30.000,00, além de condenar os réus a indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

Os apelantes, irresignados, sustentam,
em preliminar
, a ilegitimidade passiva de Wilson Pinheiro de Magalhães, pessoa física, em razão da inexistência de vínculo contratual direto e da ausência de confusão patrimonial. Alegam, ainda, a falta de interesse de agir da parte autora, uma vez que, desde o início, teriam aceitado o distrato e proposto a restituição dos valores pagos. Por fim, apontam nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em virtude da ausência de despacho saneador, o que teria inviabilizado a produção de provas consideradas necessárias.

No mérito
, argumentam pela inexistência de dano moral ou, de forma subsidiária, pela redução do quantum fixado, diante da ausência de elementos que justifiquem a condenação e da alegada inexistência de hipossuficiência da autora. Requerem, ainda de forma subsidiária, a diminuição do percentual arbitrado a título de honorários advocatícios sucumbenciais, por considerá-lo elevado em face da simplicidade da demanda.

Contrarrazões da apelada no Id. 310591880.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR
ES
)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

- DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DE WILSON PINHEIRO DE MAGALHÃES.

Os apelantes alegam que o Sr. Wilson Pinheiro de Magalhães, pessoa física, não deveria figurar no polo passivo da demanda, uma vez que o contrato de promessa de compra e venda foi celebrado exclusivamente com a empresa Wilson Pinheiro Empreendimentos
Imobiliários Ltda., sendo, portanto, parte ilegítima para responder pela obrigação.

Da análise dos autos, verifica-se que a preliminar merece acolhimento. O contrato em discussão foi firmado entre
UESLAINE MANUEL DE OLIVEIRA
e
WILSON PINHEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
(Id. 310590378).

Na petição inicial, a parte autora incluiu no polo passivo tanto a pessoa jurídica contratada quanto seu sócio administrador, Sr. Wilson Pinheiro de Magalhães, argumentando de forma sucinta que:
1o
o contrato foi firmado com a pessoa jurídica;
2o
o pagamento das arras teria sido feito em favor da pessoa física;
3o
o veículo dado como parte da entrada teria sido transferido para a pessoa física.

Na sentença recorrida, o juízo de origem rejeitou a preliminar, entendendo configurada a confusão patrimonial, o que autorizaria a inclusão do sócio no polo passivo, nos termos do art. 50 do Código Civil.

Todavia, é sabido que a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas só pode ser afastada mediante a desconsideração da personalidade jurídica, a qual exige a demonstração cumulativa dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil: desvio de finalidade e confusão patrimonial (TJMT – AI 1016783-38.2021.8.11.0000).

Além disso, o Código de Processo Civil
, nos
arts
. 133 a 137
,
disciplina o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, procedimento indispensável para a aferição das hipóteses do art. 50 do CC/02, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa do sócio.

No presente caso, não houve pedido de desconsideração da personalidade jurídica na inicial, tampouco instauração de incidente no curso do processo. Ademais, os documentos juntados demonstram apenas que Wilson Pinheiro de Magalhães recebeu o valor de R$ 5.000,00 a título de arras. Quanto ao veículo entregue como parte da entrada, verifica-se que a transferência ocorreu em favor de terceiro estranho à lide, e não ao sócio da empresa contratada.

Assim, não há elementos que evidenciem abuso da personalidade jurídica, confusão patrimonial, má-fé do sócio ou intenção de fraudar credores, razão pela qual não se justifica, neste momento, a inclusão do sócio administrador no polo passivo, sobretudo diante da ausência de observância ao procedimento previsto nos
arts
. 133 a 137 do CPC.

Ressalte-se que, embora a relação jurídica seja regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o qual admite a aplicação da chamada teoria menor da desconsideração
, nos termos do
art. 28, § 5o, do CDC, tal medida exige a demonstração de insolvência do fornecedor ou de que a personalidade jurídica constitui obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos, o que não se verifica nos autos.

Por fim, cumpre destacar que o reconhecimento da ilegitimidade passiva do sócio neste momento não impede que, em eventual fase de cumprimento de sentença, observados os requisitos legais, seja buscada a satisfação do crédito no patrimônio do sócio.

Dito isto,
ACOLHO
a preliminar de ilegitimidade passiva e determino a exclusão de
WILSON PINHEIRO DE MAGALH
Ã
ES
(pessoa física) do polo passivo da demanda, permanecendo a pessoa jurídica demandada.

- DA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.

Quanto ao interesse de agir, a empresa apelante sustenta ter oferecido à autora o distrato e a restituição dos valores recebidos, razão pela qual não haveria resistência ao pedido e, consequentemente, inexistiria pretensão resistida.

O
argumento
, entretanto,

não
prospera
.

No caso, a autora jamais recebeu efetivamente os valores pagos, tampouco houve formalização válida do distrato. O
que de observa dos autos é
, tão somente,
alegações da parte sem a
efetiva devolução do montante.
Para que a restituição voluntária afaste o interesse processual, não basta a mera declaração de intenção
,
é indispensável o cumprimento integral da obrigação, o que não ocorreu no caso concreto.

Destaco, outrossim, que é desnecessária a prévia tentativa
extrajudicial de resolução da controvérsia
para ajuizamento da ação, sendo legítima a busca pela tutela jurisdicional, em observância a inafastabilidade da tutela jurisdicional, nos termos do art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

Logo,
REJEITO
a preliminar
de ausência de interesse processual.

- DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA.

Por fim, os apelantes alegam cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem abertura para produção de
provas, especialmente quanto aos supostos gastos com reparo do veículo dado como parte do pagamento do contrato de compra e venda.

A alegação não
merece ser acolhida
.

É consabido que o magistrado é o destinatário da prova, competindo-lhe, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, avaliar a necessidade de diligências probatórias para o deslinde da causa, podendo rejeitar aquelas que se mostrem irrelevantes ou meramente protelatórias. Cabe-lhe, assim, privilegiar a primazia da decisão de mérito, garantindo à parte resposta célere e eficaz.

Nos termos do art. 355, I, do CPC, é legítimo o julgamento antecipado da lide quando os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial, não configurando cerceamento de defesa a dispensa da fase instrutória nessa hipótese.

Ademais, nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbe ao réu o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, devendo, conforme o art. 336 do mesmo diploma, expor em contestação as razões de fato e de direito que fundamentam sua defesa,
bem como especificar de forma clara e

justificada as provas que pretende produzir
.

No caso, a empresa apelante limitou-se a formular pedido genérico de produção de provas
“testemunhal, documental e pericial”
(Id. 181198545), sem indicar, ainda que minimamente, a pertinência de tais provas para o deslinde da controvérsia. Não apontou testemunhas,
tampouco
justificou a necessidade de perícia
no caso ou
especificou quais fatos buscava comprovar
a partir daquela
.

Diante disso, não há falar em cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – LOCAÇÃO. Alegação de cerceamento de defesa pela impossibilidade de produção de prova oral. O destinatário da prova é o juiz, que não é obrigado a determinar a realização de provas inúteis.
Ademais,

o requerimento de produção de provas é genérico
.
Ausência de especificação de quais fatos seriam comprovados. Prova oral que não se presta a demonstrar fatos incertos
. Inocorrência de cerceamento de defesa
. Sentença confirmada. Recurso de apelação improvido.”
(TJ-SP - Apelação Cível: 10005486320208260242 Igarapava, Relator.: Nuncio Theophilo Neto, Data de Julgamento: 29/10/2021, 27a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2021)
(
g.n
)

Ademais, o argumento dos apelantes de que o veículo entregue pela consumidora como parte do pagamento teria
lhe
gerado gastos, bem como de que a ausência de despacho saneador teria acarretado prejuízo pela impossibilidade de demonstrar tais valores e obter o respectivo abatimento,
não se mostra pertinente
.

A controvérsia central da demanda restringe-se à rescisão contratual da promessa de compra e venda de imóvel em razão do inadimplemento do vendedor, tendo o julgamento observado estritamente os limites dos pedidos formulados na inicial. A alegação de indenização por eventuais despesas com o veículo configura pleito autônomo, que deveria ter sido deduzido por meio de reconvenção, nos termos do art. 343 do CPC.

Além disso, tal questão sequer foi arguida perante o juízo de primeiro grau, sendo trazida apenas em sede recursal
, inclusive com a juntada de documentos
.
T
rata-se
, assim,
de inovação recursal insuscetível de
conhecimento,
por inteligência d
o art. 1.013, § 1o, do CPC, sob pena de supressão de instância.

Portanto,
REJEITO
a prelimina
r de
cerceamento de defesa
.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

No mérito, a empresa recorrente sustenta a inexistência de dano moral. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado, sob o argumento de ausência de elementos que justifiquem a condenação, bem como da suposta inexistência de hipossuficiência da autora.

Ainda de forma subsidiária, pleiteia a diminuição do percentual arbitrado a título de honorários advocatícios sucumbenciais, por considerá-lo excessivo diante da simplicidade da demanda.

É a
sentença
recorrida, no essencial:

“[...]

Da Rescisão Contratual e Restituição dos Valores

A autora firmou contrato de promessa de compra e venda de imóvel em 11/12/2023, com entrega prevista para abril/2024, pagando R$30.000,00 (R$5.000,00 em dinheiro e veículo avaliado em R$25.000,00). Não há controvérsia quanto ao inadimplemento, pois o imóvel não foi entregue, e nada foi construído no terreno (DOC.05).

A relação é regida pelo CDC, dada a natureza consumerista (art. 3o), com responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14).

O art. 475 do Código Civil permite a resolução do contrato por inadimplemento, com indenização por perdas e danos. A
jurisprudência do STJ estabelece que, em caso de rescisão por culpa do vendedor, a devolução deve ser integral:

Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça: "Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento"

Assim, procede o pedido de rescisão contratual por culpa dos réus, com devolução integral de R$30.000,00, atualizados pela SELIC desde os desembolsos (11/12/2023 para R$5.000,00 e 25/12/2023 para R$25.000,00) até o efetivo pagamento.

Dos Danos Morais

A autora pleiteia indenização por danos morais de R$8.000,00, alegando frustração pela não entrega do imóvel, que impactou seus planos de aquisição da casa própria. O TJMT reconhece que o atraso na entrega de imóvel pode gerar danos morais quando causa transtornos extraordinários:

[...]

No caso, a autora, faxineira de baixa renda, investiu R$30.000,00, incluindo um veículo, com expectativa de receber o imóvel em abril/2024. O inadimplemento, sem qualquer construção no terreno, causou evidente abalo psicológico, configurando dano moral.

Assim, considerando as condições pessoas da autora, dos réus e valor do próprio negócio jurídico objeto da presente, arbitra-se o valor de R$8.000,00, atualizado pela SELIC desde a sentença.

[...]

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por UESLAINE MANUEL DE OLIVEIRA em face
deWILSON
PINHEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e WILSON PINHEIRO DE MAGALHÃES, para:

1.
Declarar
a rescisão do contrato de promessa de compra e venda firmadoem 11/12/2023, por culpa dos réus;

2.
Condenar
os réus, solidariamente, a restituir à autora o valor de R$30.000,00, atualizado pela SELIC desde os desembolsos (R$5.000,00 de 11/12/2023 e R$25.000,00 de 25/12/2023) até o efetivo pagamento;

3.
Condenar
os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos

morais no valor de R$8.000,00, atualizada pela SELIC desde a publicação desta sentença;

4.
Condenar
os réus ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

5.
Condenar
os réus, ainda, ao pagamento das custas processuais, observada a gratuidade de justiça deferida à autora (ID 174626972).
[...]
”
(Id.
197560490
–
PJe
origem).

A controvérsia recursal restringe-se à análise da existência e extensão da responsabilidade civil por danos morais decorrentes da rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, especialmente diante da alegada ausência de negativa de devolução dos valores e da suposta postura colaborativa dos apelantes.

Pois bem.

Consta dos autos que a Sra.
Ueslaine
Manuel de Oliveira celebrou, em 11/12/2023, contrato de promessa de compra e venda com a empresa Wilson Pinheiro Empreendimentos Imobiliários Ltda., tendo por objeto imóvel com previsão de entrega para abril de 2024 e valor total de R$ 235.000,00.

No contrato, o vendedor declarou
– expressamente –
possuir o imóvel objeto

daquele
(Id. 310590375 –
pág. 1, Cláusula Segunda
). Contudo, apesar de ter assegurado à autora a entrega até abril de 2024, não houve cumprimento
, de modo que,
à época do ajuizamento da ação, sequer havia sido iniciada a construção
no local indicado
.

Em contestação, a empresa contratada não apresentou qualquer justificativa plausível para o descumprimento contratual, restringindo-se a negar a ocorrência de dano moral e a sustentar que a autora teria se recusado, injustificadamente, a receber os valores já pagos.

Com efeito,
o
conjunto probatório

evidencia de forma clara que a autora buscava, com a celebração do contrato, atender necessidade existencial de elevada relevância
, qual seja:
a aquisição da casa própria. O valor investido representava significativo esforço financeiro, depositado na confiança de que seria revertido em benefício concreto e tangível
, de forma que o
inadimplemento do contrato, sem que sequer tenha sido iniciada a construção do imóvel, rompeu de forma abrupta e injustificada essa expectativa legítima.

Não bastasse a inércia injustificada do réu na construção do imóvel, extrai-se dos documentos acostados que, apesar de a empresa
aduzir
posterior

manifesta
ção para
a devolução dos valores pagos, tal postura
remanesce no campo argumentativo,
já que não
trouxe
qualquer prova contundente acerca desta voluntariedade
, de maneira que tal
conduta não tem o condão de afastar o dano moral já consumado
.

Nessas circunstâncias, verifica-se flagrante violação aos deveres anexos da boa-fé objetiva, notadamente os princípios da lealdade e da confiança, os quais devem nortear todas as fases da relação contratual. A frustração de legítima expectativa da consumidora, aliada à negligência da contratada e à total inexecução da obrigação, ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano, caracterizando dano moral indenizável.

Dessa forma, impõe-se reconhecer a responsabilidade da parte contratada pelo inadimplemento injustificado, legitimando a condenação ao pagamento de indenização por danos morais em favor da consumidora.

Sobre a temática:

(...). Tese de julgamento: ‘1. O atraso na entrega de imóvel adquirido na planta, não justificado por causas excludentes de
responsabilidade, enseja indenização por danos materiais equivalentes ao valor locatício do período de inadimplemento,
além de danos morais, quando caracterizada ofensa à dignidade dos adquirentes
.’ (...).”
(TJ/MT. RAC 1023048-93.2022.8.11.0041, Relatora Desa. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 28/08/2025,
DJe
: 28/08/2025; g. n.).

Entretanto, a fixação do
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a condição socioeconômica das partes, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como o grau de culpa do ofensor e a extensão do dano experimentado pela vítima.

No caso em exame, embora o inadimplemento contratual tenha afetado de forma
sensível à
esfera pessoal da consumidora — trabalhadora diarista, que empregou suas economias com o objetivo de realizar o sonho da casa própria —, cumpre destacar que o contrato foi firmado em dezembro de 2023, ao passo que a ação de rescisão contratual foi ajuizada menos de um ano após a pactuação e cerca de quatro meses após expirado o prazo previsto para entrega do imóvel (abril/2024).

À luz desse contexto fático, reconhece-se que, embora configurado o dever de indenizar, não se trata de atraso de grande monta ou de circunstância excepcional capaz de justificar a fixação da indenização em patamar elevado, sob pena de se desvirtuar a finalidade do instituto.

Assim, entendo adequado reduzir o
quantum
indenizatório ao valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, montante que, a um só tempo, se revela suficiente para compensar o dano sofrido e cumprir a função pedagógica da condenação.

Por fim, n
o
tocante ao pedido de redução do percentual fixado a título de honorários advocatícios, não assiste razão ao apelante. O arbitramento em quinze por cento sobre o valor da condenação observa os parâmetros estabelecidos no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, revelando-se proporcional à natureza da demanda, ao trabalho desenvolvido e ao desfecho da lide.

O julgamento antecipado da lide não tem o condão de influir no trabalho do patrono que atuou com diligência no feito
.
Ademais, o percentual aplicado não se mostra excessivo nem acarreta ônus desmedido
a parte recorrida
, considerando o montante da condenação, motivo pelo qual deve ser mantido
.

Ante o exposto,

ACOLHO
a preliminar de ilegitimidade ativa e
determino a exclusão de
Wilson Pinheiro de Magalhães
do polo passivo da demanda.

No mérito,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso
interposto
por

WILSON PINHEIRO EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA
.
apenas
para reduzir o valor fixado a título de indenização por danos morais
para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mantendo-se, no mais, os demais termos da sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que condicionada desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária
(STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023)
.

É c
omo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025